Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-58.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009396-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (APELANTE), WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA - CNPJ: 08.433.081/0001-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. LITIGIOSIDADE DA CAUSA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A regra é, que em liquidação de sentença não são devidos honorários advocatícios; no entanto, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando de encerramento da fase de liquidação de sentença, se esta se tornar litigiosa. Constatada a litigiosidade na liquidação de sentença, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do vencedor. Portanto, o caso concreto dos autos impõe o reconhecimento da litigiosidade, o que faz incidir os honorários advocatícios. [...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Precedentes. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido. Agravo interno improvido
. (AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009396-58.2020.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO E CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO E CARLOS DE OLIVEIRA DIAS contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop nos autos de liquidação provisória de sentença ajuizada em face de MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES, que julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Sem custas e honorários advocatícios.

Os apelantes sustentam o cabimento dos honorários em razão do princípio da sucumbência e causalidade, ao argumento de que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente; há previsão expressa ainda (CPC, art. 85, § 10) que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, de modo que, nos casos em que há extinção do processo sem resolução de mérito, a regra geral é que os honorários sejam suportados pelo autor da ação; a liquidação provisória em questão não se limitava a simples cálculo aritmético, mas envolvia análises técnicas das áreas contábil e agrária, a fim de apurar os valores supostamente devidos aos Apelados; os Apelados instruíram seu pedido com laudos técnicos e, da mesma forma, a impugnação dos Apelantes também se baseou em laudos técnicos para contrapor as alegações daqueles; os apelados, mesmo cientes de que a sentença que pretendiam liquidar ainda não havia transitado em julgado (daí a provisoriedade), optaram por movimentar a máquina judiciária e, assim agindo, obrigaram os apelantes a se defender e efetuar despesas, tais como: a contratação de advogados e de parecer técnico para instruir sua defesa na ação de liquidação provisória; o CPC não faz distinção entre processo ou incidente processual para impor a necessidade de condenação em honorários de sucumbência; o argumento de que não caberia a condenação em honorários advocatícios por se tratar de liquidação de sentença, que tem caráter incidental e não de ação, não se mostra compatível com as regras contidas no CPC; os prejuízos causados ao Apelante são evidentes, já que ele se viu obrigado a contratar advogados para apresentar sua defesa na ação de liquidação de sentença e a contratar a emissão de um laudo técnico para contrapor as alegações dos apelados na referida demanda; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenado os apelados ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados, a teor do disposto no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor dado à causa, que representa o proveito econômico da causa.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO E CARLOS DE OLIVEIRA DIAS contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop nos autos de liquidação provisória de sentença ajuizada em face de MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES, que julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Sem custas e honorários advocatícios.

A insurgência recursal dos apelantes consiste em que, no caso de litigiosidade é cabível os honorários, em se tratando de liquidação provisória de sentença, extinta sem mérito.

Fundamentam que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, de modo que, nos casos em que há extinção do processo sem resolução de mérito, a regra geral é que os honorários sejam suportados pelo autor da ação; a liquidação provisória em questão não se limitava a simples cálculo aritmético, mas envolvia análises técnicas das áreas contábil e agrária, a fim de apurar os valores supostamente devidos aos Apelados.

Os autos se tratam de liquidação provisória de sentença por arbitramento ajuizada por
MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E EDNEI PAES NANTES em face de CARLOS DE OLIVEIRA DIAS.

Da análise, verifica-se a presença de litigiosidade no feito, com apresentação de laudos técnicos, manifestações das partes, impugnações para se chegar a apuração do valor devido, conforme decisão proferida.

A sentença considerou que
“...Outrossim, embora seja cabível a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, não se pode deixar de considerar que a liquidação provisória se trata de simples incidente processual e não de uma ação propriamente dita. Verifico, ademais, que não houve prejuízo em face da parte adversa, com a instauração do procedimento de liquidação provisória, notadamente porque os atos praticados neste incidente se resumem à manifestação das partes a respeito dos parâmetros para liquidação da sentença. Destarte, descabe a condenação do requerente às verbas sucumbenciais, conforme acima destacado...”.

Assim, a regra é, que em liquidação de sentença não são devidos honorários advocatícios; no entanto, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando de encerramento da fase de liquidação de sentença, se esta se tornar litigiosa.

Constatada a litigiosidade na liquidação de sentença, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do vencedor.

Portanto, o caso concreto dos autos impõe o reconhecimento da litigiosidade, o que faz incidir os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Precedentes. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido. Agravo interno improvido
. (AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Considerando o contorno dos fatos delineado no acórdão recorrido, cujo revolvimento é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, foi negado provimento ao recurso especial do agravante. 4. Os ônus de sucumbência incluem o valor dos honorários periciais. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO COLLOR RURAL – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DEMANDA COM CARÁTER CONTENCIOSO – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Havendo litigiosidade da liquidação de sentença, correto o arbitramento de honorários advocatícios. II – Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC
. (N.U 1000989-60.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

“2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (Acórdão 1430239, 07356509720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022).

"2. A apresentação de Contestação contendo inúmeras preliminares visando a extinção do feito, além de matéria concernente ao mérito da demanda com o propósito de afastar o crédito perseguido ou o seu abatimento proporcional, confere à Liquidação Provisória Individual de Sentença Coletiva elevada carga cognitiva ante a litigiosidades das partes, reforçada pela interposição do presente Agravo, não havendo dúvida quanto a imperiosa necessidade de se remunerar os advogados pelo trabalho elaborado, em face da supressão do caráter meramente procedimental da liquidação."
(Acórdão 1430647, 07042639620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022).

Dessa forma, cabível o arbitramento de honorários.

Considerando o tempo, o trabalho realizado, a complexidade da causa, arbitro os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e condenar o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Após a sustentação oral de ambos os advogados, senti a necessidade de pedir vista dos autos para verificar ponto relevante, que, a meu ver, é o “x” da questão. Explico.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais, quando configurada uma litigiosidade entre as partes; contudo, não apenas a existência de manifestações e procedimentos próprios da fase de liquidação, mas, que seja capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023; AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.

4. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não
se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual.
A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5 . Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) destaquei

Dito isto, a emitente Relatora entendeu que houve litigiosidade e, portanto, caberia fixação dos honorários advocatícios.

Todavia, a meu ver, faz-se necessário perquirir se a litigiosidade extrapolou as meras manifestações procedimentais da fase de liquidação, a fim de justificar a fixação de honorários advocatícios.

Para tanto, faz-se necessário, apreciar os andamentos do processo.

Aos 18/07/2.020 o apelado apresentou liquidação de sentença por arbitramento provisória; houve o deferimento logo após; pelo apelado foram apresentados documentos solicitados;
ainda no ano de 2.020, foi pedido pelo apelante a suspensão da liquidação, em face do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial
. O apelado se manifestou nos autos pelo indeferimento do pedido, pela pendência de Embargos de Declaração.

Com o julgamento dos Embargos de Declaração,
a parte apelante pleiteou a suspensão da liquidação
; nova manifestação, com pleito de indeferimento do pedido. O pedido foi indeferido.

Houve nova petição do apelante
, ratificando documentos já existentes nos autos;
em seguida foi protocolada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em nova petição,
o apelante informa a alteração do julgado
, para limitar a indenização dos lucros cessantes aos prejuízos apurados para a safra de 2014/2015. Requereu a improcedência, com a condenação em honorários advocatícios.

Em face da determinação do juízo do feito, de nova manifestação,
o apelante se manifestou nos autos, ratificando petição anterior.

Já o apelado requereu a suspensão; todavia, sobreveio a decisão que extinguiu o feito.

Nesse cenário, embora não possa negar as manifestações do apelante nos autos, conforme destaquei, com a exceção da impugnação ao liquidação, as demais são questões acessórias (pedido de suspensão, ratificação de documentos, informação no autos); portanto, é notório,
s.m.j.
que os andamentos não extrapolaram à normalidade do procedimento de liquidação de sentença provisória; ou seja, não há litigiosidade excessiva, nem atuação prolongada ou trabalho extraordinário dos patronos, não se justificando a fixação de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, não estando caracterizada no caso elevada carga de litigiosidade, divirjo da iminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024